Tribunal: CARF
Processo: 10880.907817/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907817/2015-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.758 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.756, de 24 de outubro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10880.907821/2015-
59, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-058.616
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório
pleiteado.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907817/2015-91
Fl. 4733
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.758 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907817/2015-91

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância e apresentou Recurso
Voluntário tempestivamente, pelo qual pediu o provimento para reforma do v. acórdão e
reconhecimento da integralidade do crédito de COFINS não-cumulativo, vinculado à receita de
exportação, com a homologação das respectivas compensações vinculadas.
Ao analisar o processo, este Colegiado, em anterior composição, inicialmente
decidiu por converter o julgamento do recurso em diligência através de Resolução, proferida nos
seguintes termos:
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) intime a Recorrente para apresentação de Laudo Técnico, com o detalhamento
dos dispêndios com COMBUSTÍVEIS, SERVIÇOS DE LABORATÓRIO E
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS e sua utilização dentro de seu processo
produtivo;
(iii) elabore um novo parecer e um novo demonstrativo do direito creditório
requerido, com as considerações efetuadas a partir da nova interpretação do
conceito de insumo determinada pelo STJ de relevância e essencialidade.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para manifestar-se
no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
O Despacho de Diligência foi anexado aos autos pela Unidade Preparadora, com
intimação da Recorrente sobre o resultado da diligência, neste processo sem manifestação no
prazo concedido.
Após, o processo retornou para novo sorteio e julgamento.
É o relatório.

Fl. 4734
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.758 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907817/2015-91

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Como já observado em Resolução anterior, a questão devolvida a este
Colegiado cinge-se sobre o conceito de insumo para fins de creditamento das
contribuições de PIS e COFINS, cujo reflexo poderia alterar o direito creditório
da Recorrente e o Despacho Decisório que homologou apenas parcialmente as
compensações pleiteadas. Especificamente, tratam-se das seguintes glosas
efetuadas pela autoridade fiscal e confirmadas pela DRJ:
(i) Crédito sobre aquisições de combustíveis;
(ii) Crédito sobre serviços de laboratório e análises microbiológicas;
(iii) Crédito sobre os fretes internacionais;
(iv) Crédito integral sobre o frete decorrente da aquisição de insumos, e não
o cômputo do crédito presumido.
Inicialmente, tanto a Autoridade Fiscal de origem, quanto o ilustre Julgador a
quo, aplicou o entendimento das IN’s SRF 247/2002 e 404/2004, no sentido de
restringir o crédito apenas nas situações relacionadas nos referidos atos
infralegais.
Todavia, é fato notório que o Superior Tribunal de Justiça concluiu através do
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de
recurso representativo de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de
tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Em razão da alteração do conceito de insumos para creditamento das
contribuições para o PIS e da COFINS, conforme julgamento Recurso Especial
no 1.221.170/PR, inicialmente foi proferida a Resolução no 3402-001.720, cujos
itens foram reproduzidos no relatório deste voto.
Em cumprimento àquela Resolução, através do Relatório de Diligência, a
Unidade de Origem assim concluiu:
Diante do acima exposto, no exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, estabelecidas pelo art. 6o da Lei no 10.593/2002, e na
competência conferida pelos arts. 112 e 117 do Decreto no 7.574/2011, e pelos
arts. 2o e 3o da Portaria RFB no 1.453/2016, bem como com base nas disposições
dos arts. 117 a 120 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, DEFIRO
Fl. 4735
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.758 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907817/2015-91

PARCIALMENTE no valor de R$ 9.818.109,88 (nove milhões, oitocentos e
dezoito mil, cento e nove reais e oitenta e oito centavos) o Pedido de
Ressarcimento Eletrônico (PER) no 34082.99494.131213.1.1.09-5903 sobre
créditos de COFINS NÃO CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO, referentes ao 2o
Trimestre de 2013, e, consequentemente, HOMOLOGO, até o limite do
crédito reconhecido, as Declarações de Compensação (DCOMP) vinculadas a
este Pedido de Ressarcimento, enviadas até a data da ciência deste despacho.
Consta no Despacho de Diligência que, após subtração dos créditos das
Contribuições (Saldo de Crédito Passível de Ressarcimento) pelos débitos não
descontados (omissão de parte de débitos), foi apurado o seguinte resultado da
auditoria, conforme as duas últimas colunas (em verde):

A auditoria analisou dados e cruzamentos de informações escrituradas em
SPED e as EFD Contribuições (obrigatória a partir de 2012), nas quais foi
informado como ‘Método de Apropriação de Créditos Comuns’ o Método de
Rateio Proporcional com base na proporção da Receita Bruta auferida no
mercado interno (Tributada e Não Tributada) e de exportação.
Igualmente foram analisados os arquivos digitais de Notas Fiscais eletrônicas
(NFe), Conhecimentos de Transporte eletrônicos (CTe), PER/DCOMP, entre
outros, obtidos dos sistemas da RFB.
Em diligência, a Unidade Preparadora identificou os seguintes erros ou
inexatidões na Informação Fiscal que embasou o respectivo Despacho Decisório
contestado pela Recorrente:
- Nos cálculos, não foram discriminadas as diversas alíquotas conforme o Tipo
de Crédito (alíquota básica, presumido da agroindústria e importação). Ou seja,
foi aplicada indistintamente a alíquota básica (1,65% de PIS e 7,60% de
COFINS) inclusive sobre a Base de Cálculo de Créditos Presumidos (ou estes
valores foram omitidos). Ver, por exemplo, a folha 3138 do processo de
referência 10880.945106/2013-52. Assim, devem ser aplicadas alíquotas
distintas para Bases de Cálculo distintas;
- Foram escriturados pelo contribuinte, na EFD Contribuições, valores elevados
de Ajustes de Acréscimo de créditos de PIS/COFINS (por exemplo, para o mês
de janeiro de 2012, o crédito de COFINS, alíquota básica, foi de R$
2.300.554,97 enquanto o Ajuste de Acréscimo foi de R$ 16.044.122,35, sem
Fl. 4736
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.758 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907817/2015-91

passar por lançamentos individuais e verificações na EFD). Esse procedimento
de lançar valores bastante elevados em Ajustes de Acréscimo pode ser
considerado como uma burla à fiscalização. Ver, por exemplo, a folha 15 do
processo de referência 10880.945106/2013-52, em resposta à intimação fiscal,
em que o contribuinte informa ter lançado ‘equivocadamente a compra de
animais vivos nas referidas bases’;
- Em 2012, não foi aplicada a razão ou fator de exportação [relação percentual
existente entre a receita de exportação e a receita bruta total com a venda de
produtos do boi (NCM 02.01, 02.02, 0206.10.00, ...)] sobre a Base de Cálculo de
crédito Presumido (aquisição de insumos, animais vivos da espécie bovina de
NCM 01.02), conforme art. 33 da Lei 12.058, regulamentada pela IN RFB
977/2009 em seu art. 9o, vigente à época:
Art. 9o O montante dos créditos presumidos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins a que se referem os arts. 5o e 7o será determinado
mediante aplicação, respectivamente, dos percentuais de 0,825%
(oitocentos e vinte e cinco milésimos por cento) e 3,8% (três inteiros e
oito décimos por cento), conforme previsto no parágrafo único do art. 35
da Lei no 12.058, de 2009, sobre o valor: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1157, de 16 de maio de 2011)
...
II - resultante da aplicação da relação percentual existente entre a
receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês pela
pessoa jurídica com a venda dos produtos classificados nos códigos
02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00,
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, sobre o valor de aquisição
do insumo classificado na posição 01.02 da NCM, no caso de
determinação de crédito pelo método de rateio proporcional. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1157, de 16 de maio de 2011)
Na compra de animais vivos (NCM 01.02), o pagamento das Contribuições de
PIS/COFINS estava suspenso, conforme art. 32 da Lei 12.058/2009, e a venda
dos produtos obtidos destes animais após abate (NCM 02.01, 02.02, entre outras)
também tinha seu pagamento de PIS/COFINS suspenso. O crédito presumido do
Boi Vivo (NCM 01.02) estava restrito somente à parcela correspondente às
vendas de produtos (NCM 02.01, 02.02, ...) destinadas a Exportação, conforme
art. 33 da Lei 12.058/2009.
Para correção destes erros, foram glosados todos os Ajustes de Acréscimo e
Redução. Também foi aplicado o fator de Exportação de Carne conforme
descrito no art. 9o da IN RFB 977/2009 e discriminada a Base de Cálculo
conforme o tipo de crédito e suas correspondentes alíquotas. Note que a própria
EFD Contribuições já faz esta discriminação da Base de Cálculo em função do
Tipo de Crédio (alíquota básica, presumido e importação) que foi burlada com
Ajustes de Acréscimo vultosos efetuados pelo contribuinte.
Além do crédito presumido, a Unidade Preparadora analisou, a título de
apuração de base de cálculo, as seguintes rubricas:
Fl. 4737
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.758 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907817/2015-91

Foram mantidas pela Unidade Preparadora as seguintes glosas:
i)
NFe/CTe Cancelada;
ii)
Aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição;
iii)
Documento Fiscal Inexistente;
iv)
Reduzir/Corrigir valor de item declarado em EFD Contribuições;
v)
Frete sobre Compras cujos insumos não estão sujeitos ao pagamento das
Contribuições;
vi)
Frete sobre Vendas, operação de Transferência;
vii)
Ônus do Frete Não suportado pelo contribuinte;
viii)
Frete: Anulação ou Amostras e Brindes ou Retorno de Vasilhame;
ix)
Importação de bens e serviços sujeito à Lei no 10.865/2004;
x)
Despesas com Propaganda e Marketing;
xi)
Despesas com Transporte de Funcionário; e
xii)
Apuração indevida de Crédito Presumido do art. 34 da Lei no
12.058/2009.

Não obstante a detalhada análise realizada pela Unidade Preparadora, o fato é
que o Despacho Decisório já havia homologado parte das compensações
pleiteadas, remanescendo neste litígio a controvérsia somente sobre as seguintes
glosas, as quais foram objeto de análise pela DRJ de origem:
(i) Crédito sobre aquisições de combustíveis;
(ii) Crédito sobre serviços de laboratório e análises microbiológicas;
(iii) Crédito sobre os fretes internacionais;
(iv) Crédito integral sobre o frete decorrente da aquisição de insumos, e não
o cômputo do crédito presumido.
Outrossim, a Resolução no 3402-001.720 foi proferida nos termos da proposta
do anterior Relator, ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, que assim
delimitou a análise a ser realizada em diligência:
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:
Fl. 4738
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.758 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907817/2015-91

(i) intime a Recorrente para apresentação de Laudo Técnico, com o
detalhamento dos dispêndios com COMBUSTÍVEIS, SERVIÇOS DE
LABORATÓRIO E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS e sua utilização
dentro de seu processo produtivo;
(iii) elabore um novo parecer e um novo demonstrativo do direito creditório
requerido, com as considerações efetuadas a partir da nova interpretação do
conceito de insumo determinada pelo STJ de relevância e essencialidade.
Constata-se que a diligência teve por objeto a análise dos insumos sob os
critérios da relevância e essencialidade, na forma adotada pelo Eg. STJ, com
expressa determinação de que fosse elaborado novo parecer e demonstrativo do
direito creditório relativo a tais despesas.
Não foi determinada a reanálise do Pedido de Ressarcimento com relação à
rubricas cujos créditos já foram reconhecidos nestes autos, tampouco com
relação às demais despesas que não estivessem enquadradas a título de insumos,
na forma já mencionada acima.
Todavia, através do Despacho de Diligência, a Unidade Preparadora refez todo
o trabalho inicial, alterando os critérios adotados por ocasião da emissão do
Despacho Decisório, e cuja análise já foi realizada em primeira instância.
Por sua vez, o Laudo Pericial determinado no Item “i” da Resolução, com o
detalhamento dos dispêndios com COMBUSTÍVEIS, SERVIÇOS DE
LABORATÓRIO E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS e sua utilização dentro
de seu processo produtivo, foi anexado ao PAF no 10880.945106/2013-52,
repetitivo do PAF Paradigma no 10880.907823/2015-48, porém não foi
analisado no Relatório de Diligência.
Nota-se que a única menção ao Laudo Pericial em referência consta nos
seguintes termos:
Foi realizada a intimação para a apresentação de Laudo Técnico referente ao
item (i) acima. O contribuinte apresentou os Laudos conforme solicitado na
intimação (anexados ao processo 10880.945106/2013-52). Também foi
elaborado novo parecer e novo demonstrativo do direito creditório a partir da
nova interpretação do conceito de insumo aferido à luz da Essencialidade e
Relevância.
Contudo, durante a realização de diligência, foram constatados diversos Erros de
Cálculo na Informação Fiscal que modificaram substancialmente os valores de
créditos reconhecidos.
Portanto, não obstante o Despacho de Diligência já proferido nestes autos, com
a revisão do cálculo sobre os créditos já concedidos em Despacho Decisório,
cuja possibilidade deverá ser avaliada por ocasião do julgamento, resta
prejudicada a análise do direito creditório no estado em que se encontra o
processo, uma vez que a Autoridade Fiscal deixou de manifestar, neste
processo, sobre o Laudo Pericial objeto da diligência.
Diante das razões acima e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do
Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, proponho nova conversão do julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem dê cumprimento às determinações constantes na
Resolução no 3402-001.720, com as seguintes providências:

(i)
Anexar a este processo cópia do Laudo Técnico apresentado pela
Recorrente no PAF no 10880.945106/2013-52, com o detalhamento dos
dispêndios com COMBUSTÍVEIS, SERVIÇOS DE LABORATÓRIO E
Fl. 4739
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.758 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907817/2015-91

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS e sua utilização dentro de seu processo
produtivo;
(ii)
Analisar o Laudo Técnico e elaborar um novo parecer e demonstrativo
do direito creditório requerido, com as considerações efetuadas a partir da nova
interpretação do conceito de insumo determinada pelo STJ de relevância e
essencialidade;
(iii)
Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência
no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 4740
DF CARF MF
Original